Tribunal: STF
Processo: ARE 1566649
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Descumprimento do contrato de compra e venda. Reintegração de posse. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo (ARE), no qual se discutia a inadimplência de contrato de compra e venda e a consequente reintegração de posse.



    2. A parte recorrente pleiteava a reforma da decisão agravada, argumentando a pertinência do apelo extremo e a superação dos óbices processuais.



    3. A decisão monocrática recorrida inviabilizou o processamento do recurso extraordinário com agravo em razão da necessidade de reexame de fatos e provas, atraindo a aplicação da Súmula 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, notadamente quanto à incidência da Súmula 279 do STF e à impossibilidade de reexame fático-probatório em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. A dispensa da intimação da parte agravada para contrarrazões é justificada pela celeridade processual (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) e pela ausência de prejuízo, porquanto a decisão recorrida será mantida, afastando-se a configuração de decisão surpresa (CPC, art. 10).



    6. A parte recorrente não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    7. A análise da controvérsia relativa à inadimplência contratual e à reintegração de posse exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso extraordinário, conforme pacificado na Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso desprovido.